Tribunal: STF
Processo: RE 114705
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-26
Data de publicação: 1988-02-26

Ementa:
- PRESCRIÇÃO DO DIREITO. NA ESPÉCIE NÃO SE CONFIGURA A PRESCRIÇÃO
DO PRÓPRIO DIREITO POSTULADO, MAS APENAS DE PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QÜINQÜÊNIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 1. DO DEC. N. 20910/32.
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO S.T.F.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.